Tribunal: TJES
Processo: 5005447-79.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5005447-79.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: WALLACE DE MATTOS BARBOSA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5005447-79.2023.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: WALLACE DE MATTOS BARBOSA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL –
TRIBUNAL DO
JÚRI -

ARTIGO
121, §2º,
INCISO
S
II
E IV
, DO CÓDIGO PENAL
,
E ARTIGO 244-B, DO ECRIAD –
NOVO JÚRI – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – DESCABIMENTO
-

REDUÇÃO
DA PENA
-
BASE
–
IM
POSSIBILIDADE –

CIRCUNSTÂNCIA
S

JUDICIA
IS

FUNDAMENTADAS
DE FORMA IDÔNEA
–
PEDIDO JULGADO
IM
P
ROCEDENTE.
1.
É sabido que a revisão criminal tem seu cabimento restrito àquelas hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. No presente caso, acerca do pleito de anulação da decisão oriunda do Conselho de Sentença, comungo do entendimento esposado pela douta Procuradoria de Justiça no sentido de que a tese levantada pelo revisionando é incapaz de ultrapassar a fase de admissibilidade, uma vez que é inadmissível, na via da Revisão Criminal, a absolvição pela simples reapreciação dos critérios que serviram como elementos de convicção dos Julgadores que atuaram nos autos originários, tanto em sede de conhecimento, como de recurso.
2.
Restando comprovado que o ilustre magistrado
“a quo”
aplicou a pena-base do recorrente com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, não há cabimento a redução daquela, que foi dosada em patamar bem razoável, tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis.
3.
Pedido revisional julgado improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5005447-79.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 11/12/2023

REQTE.: WALLACE DE MATTOS BARBOSA

REQDO.: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

REVISOR: A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de Revisão Criminal interposta por
WALLACE DE MATTOS BARBOSA
, por encontrar-se irresignado com a r. sentença prolatada nos autos da ação penal nº 0006998-32.2012.8.08.0012, que, por Decisão do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, e artigo 244-B, do Ecriad, à pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão, para cumprimento em regime fechado.

Em suas razões, pugna o requerente pela anulação do júri ao argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos. Almeja ainda, a revisão da pena-base tendo em vista que foram valoradas de forma inidônea as circunstâncias judiciais.

O ilustre Subprocurador-Geral de Justiça, Dr. Josemar Moreira, em parecer, opina pela improcedência da ação revisional.

É o Relatório. À revisão.

Vitória, 20 de novembro de 2023

*

O SR. ADVOGADO AILTON RIBEIRO DA SILVA:-

Boa tarde a todos. Cumprimento o Excelentíssimo Desembargador Presidente, deste julgamento, é uma honra estar perante Vossa Excelência, parabenizando Vossa Excelência pelos trabalhos desenvolvidos. Como foi falado aqui pelos pares de Vossa Excelência e os advogados, Vossa Excelência tem um currículo muito louvável. Receba meus cumprimentos nesta tarde, pedindo vênia pelo adiantar da hora. Cumprimentando os demais desembargadores, o douto Procurador de Justiça, uma honra também poder conhecê-lo nesta tarde, demais servidores, nobres colegas advogados, a esposa do meu cliente, que aqui me acompanha, neste julgamento.

Trata-se de uma revisão criminal, e aqui eu peço a atenção de Vossas Excelências, com todas as vênias, porque é algo peculiar. De fato, como foi falado aqui, o artigo 621, § 1º, dá base, dá supedâneo para que essa revisão seja feita, essa ação seja até conhecida, e trata-se de uma revisão de Wallace de Matos Barbosa, que foi condenado pelo plenário do júri, por ter supostamente cometido o delito que está nos autos. São três os motivos dessa revisão.

De forma alguma nós queremos revisitar essa matéria. Nós aqui queremos demonstrar que não há prova, não havia prova para essa condenação, mas ela aconteceu.

De fato, como o doutor Willian falou, e ele sempre fala isso nos seus julgamentos, muitas pessoas gostam de trazer aqui para rediscutir. Eu não vim aqui rediscutir a matéria. Quando eu olhei esse processo, observei que esse revisionando é inocente. E, por conta disso, nós movemos essa ação pelos três motivos.

Porque não há prova, a dosimetria foi ruim, com todo respeito ao juízo, foi desarrazoada. E também de um menor que foi acusado de ter dado carona, de ter conduzido a motocicleta. Esse menor foi absolvido, não há provas contra ele, logo, também não há provas de que o revisionando tem envolvimento nesse crime com esse menor. E esse documento está dentro dos autos, mas não foi valorado ou visitado pela nobre desembargadora, com todo respeito, e, acertadamente, com supedâneo na Súmula 713 do STF.

E aqui, essa revisão criminal está contrária à prova dos autos. Por quê? Primeiro, porque todas as provas aqui são daquele famoso ouvir dizer, que não são provas, são boatos. E a doutrina, a jurisprudência, está cansada, a STJ está cansado de determinar, há até mesmo despronúncia em casos como esse aqui.

Excelências, nós acabamos observando que essas provas “chamadas de provas indiretas, testemunhas indiretas”, de ouvir dizer, do boato, do
hearsay
, daquela palavra inglesa que significa fofoca ou boato, a gente acaba condenando, tem muita gente sendo condenada nesse sentido.

E ainda bem que o Desembargador Willian, ainda na Primeira Câmara, e o Desembargador Helimar, já na Segunda Câmara, começaram, nesse sentido, despronunciando, inclusive com condenação pelo plenário do júri.

De fato, é possível que Vossas Excelências observem essa revisão e refaçam, com todo respeito, pedindo aqui vênias novamente, que refaçam essa ação e deem uma decisão concreta. A decisão mais salutar, mais cristalina aqui, é da absolvição, e esse é o primeiro pedido. Mas vem a situação que Vossas Excelências costumam dizer que queremos revisitar a matéria, porém, é possível, demonstrando aqui, dentro do processo, que esse ouvir dizer, esse boato, essa fofoca, não pode avançar, chegar nos tribunais de superposição, como fala bastante o Desembargador Willian Silva, e de lá a gente tem várias decisões desfazendo muitas vezes decisões teratológicas, como a que aconteceu nesse caso.

A segunda coisa é que o juízo utilizou o inciso IV do recurso, que dificultou a defesa da vítima para qualificar o crime, de 12 a 30. E então, ele fixa apenas a base em 23 anos, utilizando cinco circunstâncias judiciais. Ele coloca dois anos, acima de (um oitavo), da mais que dois anos em cada circunstância, e a sentença será fixada em 23 anos e quatro meses. Esse, então, é o segundo momento.

E o terceiro? É que os jurados, quando afirmaram que o menor estava junto com o revisionando, eles estão julgando contrariamente à prova dos autos. E digo o por quê. Porque, uma, não há certidão de nascimento do menor no processo. Pronto.

Segundo, esse menor foi absolvido na 2ª Vara da Infância, da Juventude. Lógico, então, ele não estava com o revisionando. Então, esse julgamento também foi contrário à prova dos autos. Quais autos? Para a taquigrafia registrar, 0021879-77.2013.8.08.0012.

Nesse sentido, Excelências, a defesa vem requerer a despronúncia. Mas Ailton mostra para mim uma possibilidade da despronúncia por esta Corte Criminal? Mostro para Vossas Excelências.

Primeiro, do Desembargador Willian Silva. “A decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, e aqui é uma ocorrência, não sendo suficiente, como na hipótese, a indicação apenas de elementos indiciários e a prova judicializada de testemunhos de ouvir dizer.”

O segundo, do Desembargador Helimar. “A decisão de pronúncia foi fundada em prova inquisitorial e depoimento por ouvir dizer e deve ocorrer a despronúncia, sem prejuízo de formulação de nova denúncia, no termo do 414. E aqui, o número dos processos, doutor William, é 021140061314”. Do doutor Helimar, é o processo 0121 50158314, de agosto de 2022. Ou seja, bem recente.

Doutor Helimar vai mais a fundo, ele diz: “a solução mais técnica para a hipótese é, não apenas a desconstituição do julgamento pelo conselho de sentença, como também a anulação do processo, desde a decisão de pronúncia.” Sua Excelência inaugurou algo que o Tribunal Capixaba possivelmente vai começar a analisar com mais cautela, o famoso jargão do ouvir dizer.

Nesse sentido, Excelências, a defesa requer: um, a despronúncia e a anulação do júri. Caso seja mantida a condenação, a reforma da sentença. E por que a reforma da sentença? Pelo afastamento das circunstâncias. Foram cinco circunstâncias. A primeira delas é a personalidade. E por que afastar a personalidade? Porque o juiz, o magistrado não é a pessoa mais técnica, com todo respeito, não é um profissional habilitado, como um psiquiatra, como um médico, um psicólogo que pode aferir a personalidade. Não há nos autos essa decisão, aliás, esse laudo.

E qual que é o outro afastamento? Motivo. Por que a gente pede o afastamento do motivo? Claro, está aqui na sentença. Motivo. O doutor, o juiz sentenciante, diz assim: o motivo do crime é desproporcional, tendo sido reconhecida a qualificadora do motivo fútil. Ou seja, se houve o reconhecimento pelos jurados da qualificadora, do motivo fútil, não há que se falar o mesmo motivo na circunstância, sob pena de
bis in idem
.

Também, no mesmo sentido, é a circunstância, e aqui vou mais além. O douto juiz sentenciante fala assim: quanto às circunstâncias em que foi cometido o crime, na definição de Alberto Silva Franco, que eu peço para não ler essa doutrina, ele continua dizendo, todavia deixo de valorá-la negativamente, pois a utilizo para qualificar o crime em prestígio ao princípio da proibição do bis in idem. E ele coloca: contudo, observo também a premeditação e a ousadia, a covardia do fato cometido do crime em plena via pública, razão pela qual lhe é desfavorável. Ou seja, bis in idem.

Essas três circunstâncias, está claro aqui, podem ser afastadas. Nesse sentido a defesa vem pedir a Vossas Excelências que caso mantenham a decisão de condenação, afastem as circunstâncias judiciais. Isso é justo.

E pelo crime da corrupção do texto 44B, também deve ser absolvido. Por quê? Porque o menor foi absolvido na 2ª Vara da Infância, e o menor, e não há certidão de que tinha o menor. Agora, quem é que estava, se for a condenação do caso?

A gente não sabe. E, assim, agradecendo pela atenção que me foi dada aqui, neste momento, prestando atenção naquilo que esse humilde defensor vem dizendo. Peço a Vossas Excelências que deem provimento a essa revisão e concedam os nossos pedidos.

Nesses termos, peço deferimento, agradecendo, desejando Vossas Excelências, um bom final de ano e um 2024 de muita saúde, paz e prosperidade.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Cumprimento o doutor Ailton Ribeiro da Silva pela sua sustentação, dizer que ele faz as suas sustentações com muita propriedade, sempre pautado na busca do direito, mas nós temos limites para julgar, que são imposições da própria lei. E digo isso porque estão presentes familiares do recorrente que talvez não tenham conhecimento das restrições legais.

Trata-se de Revisão Criminal interposta por WALLACE DE MATTOS BARBOSA, por encontrar-se irresignado com a r. sentença prolatada nos autos da ação penal nº 0006998-32.2012.8.08.0012, que, por Decisão do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, e artigo 244-B, do Ecriad, à pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão, para cumprimento em regime fechado.

Em suas razões, pugna o requerente pela anulação do júri ao argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos. Almeja ainda, a revisão da pena-base tendo em vista que foram valoradas de forma inidônea as circunstâncias judiciais.

O ilustre Subprocurador-Geral de Justiça, Dr. Josemar Moreira, em parecer, opina pela improcedência da ação revisional.

Pois bem.

Passo análise da matéria.

É sabido que a revisão criminal tem seu cabimento restrito àquelas hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, e, quando fundada na alegação de contrariedade à evidência dos autos (inciso I, “in fine”), é preciso que se demonstre a inexistência de qualquer elemento de prova a amparar a tese acusatória.

A opção por uma das vertentes probatórias, com o acolhimento de uma ou outra versão que se apresentar, se insere no âmbito do poder discricionário do juiz de decidir de acordo com o seu livre convencimento motivado, não dando ensejo, contudo, à procedência da ação revisional.

Dessa forma, para desconstituir o édito condenatório emanado de decisão transitada em julgado, sob tal alegação, é preciso que a decisão esteja totalmente divorciada da prova produzida, em total descompasso com o acervo probatório constante do processo, evidenciando o arbítrio.

No presente caso, acerca do pleito de anulação da decisão oriunda do Conselho de Sentença, comungo do entendimento esposado pela douta Procuradoria de Justiça no sentido de que a tese levantada pelo revisionando é incapaz de ultrapassar a fase de admissibilidade, uma vez que é inadmissível, na via da Revisão Criminal, a absolvição pela simples reapreciação dos critérios que serviram como elementos de convicção dos Julgadores que atuaram nos autos originários, tanto em sede de conhecimento, como de recurso.

Da mesma forma, em relação ao pleito de redução da pena-base, registro que no nosso ordenamento jurídico instituiu-se um critério onde o julgador exerce relativo arbítrio na fixação da sanção, ao dosá-la de acordo com as diversas circunstâncias inerentes a cada caso concreto, o que lhe faculta a escolha da penalidade mais adequada ao agente, possibilitando, em contrapartida, a individualização da pena e a eficácia da punição.

Como é de geral sabença, trata o artigo 59, do Código Penal das chamadas circunstâncias judiciais, que fornecem ao magistrado os critérios necessários à fixação da pena base entre os limites da reprimenda fixados abstratamente na legislação penal. Diante dos elementos trazidos pelo dispositivo acima referido, que traça a biografia moral do acusado, bem como as particularidades que envolveram o ilícito, deve o magistrado aplicar a quantidade de sanção cabível, segundo o que lhe parecer necessário e suficiente para atender aos fins da pena.

Em sendo assim, cada circunstância desfavorável ao réu servirá como um índice para se fixar a pena-base e, desta forma, deve a citada reprimenda se afastar do mínimo legal, quando houver circunstâncias desfavoráveis ao agente.

No caso focado foram valoradas em desfavor do réu os vetores negativos da culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos e as circunstâncias do crime. Assim, observo que não há nenhum equívoco ou erro na dosimetria e na fixação da reprimenda, visto que foram observados os requisitos legais pertinentes à matéria, tendo o julgador seguido à risca os ditames estabelecidos pelos artigos 59 do Código Penal para a fixação da pena-base. É sabido que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTS. 12 E 14 DA LEI N. 6.368/1976. DOSIMETRIA A PENA. EXASPERAÇÃO DAS PENASBASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGA APREENDIDA. POSIÇÃO DE LIDERANÇA E COORDENAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE COMBINAÇÃO DE LEIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2. No caso, a exasperação das penas-base está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, especialmente em razão da quantidade de drogas apreendidas, a qual se apresenta exorbitante (243 kg de maconha e 22g de cocaína). Tal elemento é suficiente para exasperar a pena na primeira fase da dosimetria, de forma que foram observados os parâmetros previstos no art. 59 do Código Penal na fixação da pena.

3. Ademais, foi ressaltada a especial posição de liderança e coordenação do paciente na estrutura do tráfico de drogas, a habitualidade delitiva e a atitude ousada de zombar da polícia por nunca ter sido preso, elementos que, na mesma esteira, claramente demonstram a gravidade concreta da conduta, a justificar a aplicação de sanção mais severa. Precedentes.

4. Em relação ao quantum de aumento de pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os parâmetros para a exasperação da reprimenda devem observar o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, a qual, por sua vez, está submetida os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime.

Por tais razões, não se admite a adoção de critério meramente matemático, atrelado apenas ao número de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Deve-se, na verdade, analisar os elementos que indiquem eventual gravidade concreta do delito, além das condições pessoais de cada agente, de forma que uma circunstância judicial desfavorável poderá receber mais desvalor que outra, exatamente em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade.

5. Na espécie, tendo em vista a gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, não se verifica qualquer constrangimento ilegal em razão do aumento operado, porquanto o aumento das penas-base está em consonância com os parâmetros de proporcionalidade usualmente julgados por esta Corte.

6. Quanto ao pleito de aplicação do intervalo existente entre as penas mínima e máxima previstas na Lei n.º 11.343/2006, o qual seria mais benéfico ao paciente, deve-se ressaltar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da impossibilidade de combinação de leis, por resultar em um terceiro diploma, não previsto no ordenamento jurídico. Precedentes.

7. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC 653.338/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021).

Portanto, analisando a dosimetria procedida pelo magistrado sentenciante, entendo que não merece qualquer alteração a pena imposta ao réu, tendo em vista que este seguiu fielmente as diretrizes estabelecidas no artigo 59 e 68, do Código Penal, estando a reprimenda imposta em patamar compatível com os atos praticados pelo recorrente.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que “assim sendo, é de rigor reconhecer que o inteiro teor do decisum revela motivação suficiente para sustentar a fixação da pena-base no patamar acima estabelecido, tendo em vista que, ainda que os apontamentos sobre as circunstâncias judiciais possam ter sido exíguos em alguns pontos, rememora-se que estamos diante de uma condenação do júri popular.”

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (REVISORA):-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 26/02/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (REVISORA):-

Eminentes Pares,

Rememoro que se trata de Revisão Criminal ajuizada por
WALLACE DE MATTOS BARBOSA
,

com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo nº 0006998-32.2012.8.08.0012, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90), à pena total de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Na sessão pretérita, o eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio proferiu voto de relatoria no sentido de julgar improcedente o pedido revisional, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

Com efeito, comungo do entendimento do E. Desembargador Relator acerca do pleito de anulação da decisão oriunda do Conselho de Sentença quanto à impossibilidade da reapreciação dos critérios que serviram como elementos de convicção dos Julgadores que atuaram nos autos originários, tanto em sede de conhecimento, como de recurso.

Ressalto apenas, quanto à insurgência acerca da condenação pelo crime de corrupção de menores, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1127954/DF, em sede de recurso repetitivo (Tema 221), fixou a tese de que “
a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”.

Assim, a condenação do adolescente no Juízo da Infância e Juventude não é pressuposto para o reconhecimento do crime de corrupção de menores, como quer fazer crer a defesa, bastando a existência de evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, como se observou no caso em comento.

Com o mesmo entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES, TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÕES CONFIRMADAS PELO TRIBUNAL ESTADUAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HISTÓRICO INFRACIONAL. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. ENTENDIMENTO FIRMADO NESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo parquet ao acusado, a corroborar, assim, a conclusão aposta na motivação do decreto condenatório, pelo delito de corrupção de menores. 2. Rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para decidir pela absolvição do recorrente, por ausência de prova de dolo quanto ao crime de corrupção de menores, como requer a defesa, importaria o revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 3. Ademais, [a] Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ. (AgRg no REsp n. 1.806.593/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 4/6/2020). (...) 7. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.209.311/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

No entanto, pedindo vênia ao e. Relator, entendo que a dosimetria da pena merece reparos.

Explico.

O referido pleito baseia-se na tese de fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e da fração utilizada para atenuar a pena, objetivando o seu redimensionamento.

Registro que a insurgência limita-se ao crime de homicídio qualificado, tendo em vista que, no crime previsto no art. 244-B do ECRIAD, a pena-base foi fixada no mínimo legal e não houve a incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, apenas a causa de aumento de 1/3 (um terço) capitulada no § 2º do mesmo dispositivo, da qual não há discussão.

O art. 121, § 2º, do Código Penal prevê a pena em abstrato entre 12 (doze) e 30 (trinta) anos de reclusão, sendo arbitrada a pena-base em 23 (vinte e três) anos de reclusão.

Para tanto, o magistrado considerou as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, valorando negativamente a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, o motivo e as circunstâncias do crime, conforme fundamentação abaixo reproduzida:

Por sua vez, analisadas as circunstâncias legais do artigo 59, do Código Penal: a) verifico que o réu agiu com
culpabilidade exacerbada
, na medida em que o juízo de reprovação ou de censura do fato é altíssimo, em razão da forma que o crime fora cometido e do elevado grau de desproporção entre o motivo e o crime, demonstrando desrespeito e banalização à vida humana; b) consta dos autos que o réu é, em termos legais, possuidor de BONS antecedentes; c) No que tange à
conduta social
do acusado, consta nos autos informações relevantes que demonstram que o acusado faz do crime meio de vida, com condenações por tráfico de drogas, receptação e porte ilegal de arma de fogo, bem como responde a outros processos nesta Unidade Judiciária por homicídio qualificado, apesar da parca idade; d) Extrai-se do processo que existem poucas informações coletadas acerca de sua
personalidade
, contudo pelas testemunhas e pelos processos de homicídio que responde, vislumbro que o acusado é agressivo e temido na região onde mora; e) O
motivo do crime
é desproporcional, tendo sido reconhecida a qualificadora do motivo fútil; f) Quanto às
circunstâncias em que foi cometido o crime
, na definição de Alberto Silva Franco, “circunstâncias são elementos acidentais que não participam da estrutura própria de cada tipo, mas que, embora estranhas à configuração típica, influem sobre a quantidade punitiva para efeito de agravá-lo ou abrandá-lo” (SILVA FRANCO, Alberto. Código Penal e sua interpretação jurisprudencial, c. l, t. l, p. 900). In casu, o Douto Conselho de Sentença reconheceu que o crime foi cometido por recurso que dificultou ou impossibilidade a defesa da vítima, todavia deixo de valorá-la negativamente, pois utilizo-a para qualificar o crime e em prestígio ao princípio da proibição do bis in idem. Contudo, observo também a premeditação e a ousadia/covardia no fato do cometimento do crime em plena via pública, razão pela qual lhe é desfavorável; f) As consequências são inerentes ao crime de homicídio consumado; g) Quanto ao comportamento da vítima, não há comprovação de que esta trouxe contribuição relevante para o delito. (grifo nosso)

Com relação à culpabilidade, conforme já é assente na doutrina e jurisprudência, esta, “
para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu
” (AgRg no AREsp 1845574/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Da leitura do excerto supratranscrito, depreende-se que tal circunstância foi valorada pelo magistrado de forma genérica, considerando “
a forma que o crime fora cometido
”.

No entanto, considero possível a realização de reforço de argumentação, quanto à referida circunstância, a fim de manter a valoração negativa realizada pelo sentenciante, desde que não haja agravamento da pena imposta ao réu, situação na qual não se constata
reformatio in pejus
, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Estadual de Justiça a seguir:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 2. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO. 3. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO RAZOÁVEL. CABIMENTO. 4. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. É inidôneo valorar negativamente circunstâncias judiciais mediante fundamentação genérica ou utilizando a estrutura do tipo penal. No entanto, não configura
reformatio in pejus
o reforço de argumentação que não altera o apenamento imposto. 3. A causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas deve observar as circunstâncias da prática delitiva que denotam maior grau de imersão na traficância para definir a fração a ser aplicada. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190006667, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

Assim, fixada essa premissa, cumpre registrar que o réu efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima que se encontrava em uma lanchonete, local público, o que autoriza a desvaloração do referido vetor.

Quanto aos motivos do delito, ante a existência de duas qualificadoras no caso em voga devidamente quesitadas e confirmadas individualmente pelo Conselho de Sentença, o Juiz-presidente considerou o motivo fútil para exasperar a pena na primeira fase, mantendo o recurso que dificultou a defesa como qualificadora, não havendo, portanto, que se falar em
bis in idem
, como pretende a defesa.

Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior de Justiça é “
pacífica no sentido de que, havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal
” (STJ, HC n. 488.967/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 26/2/2019).

Deve ser mantida, outrossim, a negativação das circunstâncias do crime, pois, conforme orienta o Colendo STJ, “
a premeditação constitui elemento idôneo a justificar o desvalor das circunstâncias do delito, pois denota maior gravidade da infração penal
” (AgRg no AREsp n. 2.252.735/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023).

Por outro lado, com relação à conduta social do agente, foi firmada a tese em sede de recurso repetitivo no sentido de que “
condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
” (STJ, REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021). Assim, merece ser decotado tal vetor.

Da mesma forma, “
a circunstância judicial da personalidade deve ser valorada a partir da realização de um retrato psíquico do agente, não bastando a consideração vaga, genérica e descolada de qualquer elemento concreto extraído dos autos no sentido de que o réu é agressivo
” (STJ, HC n. 420.344/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 14/8/2018.), como fundamentou o Juiz-presidente, razão pela qual deve ser afastada tal circunstância judicial.

Assim, mantidos três vetores previstos no art. 59 do Código Penal, a pena-base deve ser exasperada em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses, fixando-a em 18 (dezoito) anos, 09 (nove) meses de reclusão, considerando a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, diretriz adotada pelo C. STJ, consoante o julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS AO DELITO. CRITÉRIO ACEITO PELO STJ. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda que inadequada a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o STJ considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal. 2. Não há falar em desproporcionalidade quando o julgador, em relação a cada circunstância judicial considerada desfavorável, aumenta a pena-base utilizando a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas para o delito, critério aceito pelo STJ. 3. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 637.571/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)

Com relação à segunda fase da dosimetria da pena, orienta o STJ que, “
embora não exista vinculação a critérios puramente matemáticos, os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia exigem que o julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, apresente fundamentação concreta para que seja aplicada fração diversa à de 1/6 (um sexto) (...) para atenuantes e agravante
” (STJ, RHC 131.038/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021).

In casu
, depreende-se que o sentenciante reconheceu a atenuante da menoridade relativa e aplicou-a em fração inferior à ideal de 1/6, almejada pela Defesa, sem trazer justificativa concreta para tanto, razão pela qual deve incidir o referido patamar, arbitrando a reprimenda em 15 (quinze) anos e 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias, que torno definitiva ante a ausência de causas de aumento ou diminuição da pena.

Procedendo ao somatório das penas em decorrência do concurso material de crimes (art. 69 do CP), redimensiono a pena total para 16 (dezesseis) anos e 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Mantenho o regime inicial fechado, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Ante o exposto,
DIVIRJO PARCIALMENTE
do voto de relatoria,
CONHECENDO EM PARTE
da Revisão Criminal e, na parte conhecida,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional, a fim de redimensionar a pena para 16 (dezesseis) anos e 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

É, respeitosamente, como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Consulto, na sequência, o Desembargador Pedro Valls Feu Rosa?

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Senhor Presidente, diante da divergência, ainda que parcial, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Os autos irão com vista ao gabinete do Eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

*

gvg*

DATA DA SESSÃO: 11/03/2024

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

O Relator, Desembargador Fernando Zardini Antonio, julgou improcedente o pedido de revisão criminal.

A Eminente Revisora, Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, pediu vista dos autos e divergiu parcialmente do Eminente Relator, julgando parcialmente procedente a revisão criminal.

Na sequência, o Desembargador Pedro Valls Feu Rosa pediu vista dos autos, a quem concedo a palavra.

*

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Eminentes Pares, em sessão pretérita pedi vista dos autos para melhor compreensão dos contornos da condenação.

Após atenta apreciação do caderno processual não tenho dúvidas em acompanhar o voto exarado pelo Eminente Relator Desembargador Fernando Zardini Antonio. Isso porque não vejo qualquer evidência capaz de macular a autoria e materialidade explicitada nos autos, não havendo assim, motivos para acolher o pleito defensivo de submissão do revisionando à nova Sessão do Tribunal do Júri.

Do mesmo modo, não vejo qualquer ilegalidade a ser sanada no que tange à dosimetria da pena imposta ao requerente, uma vez que foi devidamente observado o disposto no art. 59 e 68 do CP.

Nessa linha, não há outra resposta a não ser julgar improcedente a presente revisão criminal, nos exatos termos do entendimento formulado pelo Eminente Relator.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Desembargador Walace Pandolpho Kiffer.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Desembargador Helimar Pinto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Em razão da divergência, os autos irão com vista ao gabinete do Desembargador Helimar Pinto.

*

gvg*

DATA DA SESSÃO: 29/04/2024 – EXTRAORDINÁRIA

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Eminentes Pares,

Após ouvir e analisar o Voto Divergente inaugurado pela Eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, e tendo como norte o posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da fundação utilizada no art. 59, do Código De Processo Penal, bem como da necessidade de fundamentação expressa para fixar fração diferente de 1/6, na segunda fase da dosimetria da pena, peço vênia ao Eminente Relator, Des. Fernando Zardini Antonio, para acompanhar a divergência.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DIVIRJO PARCIALMENTE do voto de relatoria, CONHECENDO EM PARTE da Revisão Criminal e, na parte conhecida, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido revisional, a fim de redimensionar a pena para 16 (dezesseis) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, nos termos do voto da Eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima.

É como voto
.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Vossa excelência acompanha a Desembargadora Rachel Durão Correia Lima.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Sim.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Desembargador Eder Pontes da Silva, na sequência, ainda não votou.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Senhor Presidente, acompanho o Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Senhor Presidente, também acompanho o Eminente Relator.

*

D E C I S Ã O

Julgamento concluído.

*

* *

gvg*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5005447-79.2023.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: WALLACE DE MATTOS BARBOSA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal interposta por
WALLACE DE MATTOS BARBOSA
, por encontrar-se irresignado com a r. sentença prolatada nos autos da ação penal nº 0006998-32.2012.8.08.0012, que, por Decisão do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, e artigo 244-B, do Ecriad, à pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão, para cumprimento em regime fechado.

Em suas razões, pugna o requerente pela anulação do júri ao argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos. Almeja ainda, a revisão da pena-base tendo em vista que foram valoradas de forma inidônea as circunstâncias judiciais.

O ilustre Subprocurador-Geral de Justiça, Dr. Josemar Moreira, em parecer, opina pela improcedência da ação revisional.

Pois bem. Passo análise da matéria.

É sabido que a revisão criminal tem seu cabimento restrito àquelas hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, e, quando fundada na alegação de contrariedade à evidência dos autos (inciso I, “in fine”), é preciso que se demonstre a inexistência de qualquer elemento de prova a amparar a tese acusatória. A opção por uma das vertentes probatórias, com o acolhimento de uma ou outra versão que se apresentar, se insere no âmbito do poder discricionário do juiz de decidir de acordo com o seu livre convencimento motivado, não dando ensejo, contudo, à procedência da ação revisional.

Dessa forma, para desconstituir o édito condenatório emanado de decisão transitada em julgado, sob tal alegação, é preciso que a decisão esteja totalmente divorciada da prova produzida, em total descompasso com o acervo probatório constante do processo, evidenciando o arbítrio.

No presente caso, acerca do pleito de anulação da decisão oriunda do Conselho de Sentença, comungo do entendimento esposado pela douta Procuradoria de Justiça no sentido de que a tese levantada pelo revisionando é incapaz de ultrapassar a fase de admissibilidade, uma vez que é inadmissível, na via da Revisão Criminal, a absolvição pela simples reapreciação dos critérios que serviram como elementos de convicção dos Julgadores que atuaram nos autos originários, tanto em sede de conhecimento, como de recurso.

Da mesma forma, em relação ao pleito de redução da pena-base, registro que no nosso ordenamento jurídico instituiu-se um critério onde o julgador exerce relativo arbítrio na fixação da sanção, ao dosá-la de acordo com as diversas circunstâncias inerentes a cada caso concreto, o que lhe faculta a escolha da penalidade mais adequada ao agente, possibilitando, em contrapartida, a individualização da pena e a eficácia da punição.

Como é de geral sabença, trata o artigo 59, do Código Penal das chamadas circunstâncias judiciais, que fornecem ao magistrado os critérios necessários à fixação da pena base entre os limites da reprimenda fixados abstratamente na legislação penal.

Diante dos elementos trazidos pelo dispositivo acima referido, que traça a biografia moral do acusado, bem como as particularidades que envolveram o ilícito, deve o magistrado aplicar a quantidade de sanção cabível, segundo o que lhe parecer necessário e suficiente para atender aos fins da pena.

Em sendo assim, cada circunstância desfavorável ao réu servirá como um índice para se fixar a pena-base e, desta forma, deve a citada reprimenda se afastar do mínimo legal, quando houver circunstâncias desfavoráveis ao agente.

No caso focado foram valoradas em desfavor do réu os vetores negativos da culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos e as circunstâncias do crime.

Assim, observo que não há nenhum equívoco ou erro na dosimetria e na fixação da reprimenda, visto que foram observados os requisitos legais pertinentes à matéria, tendo o julgador seguido à risca os ditames estabelecidos pelos artigos 59 do Código Penal para a fixação da pena-base.

É sabido que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTS. 12 E 14 DA LEI N. 6.368/1976. DOSIMETRIA A PENA. EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGA APREENDIDA. POSIÇÃO DE LIDERANÇA E COORDENAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE COMBINAÇÃO DE LEIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
2. No caso, a exasperação das penas-base está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, especialmente em razão da quantidade de drogas apreendidas, a qual se apresenta exorbitante (243 kg de maconha e 22g de cocaína). Tal elemento é suficiente para exasperar a pena na primeira fase da dosimetria, de forma que foram observados os parâmetros previstos no art. 59 do Código Penal na fixação da pena. 3. Ademais, foi ressaltada a especial posição de liderança e coordenação do paciente na estrutura do tráfico de drogas, a habitualidade delitiva e a atitude ousada de zombar da polícia por nunca ter sido preso, elementos que, na mesma esteira, claramente demonstram a gravidade concreta da conduta, a justificar a aplicação de sanção mais severa. Precedentes.
4. Em relação ao quantum de aumento de pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os parâmetros para a exasperação da reprimenda devem observar o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, a qual, por sua vez, está submetida os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime. Por tais razões, não se admite a adoção de critério meramente matemático, atrelado apenas ao número de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Deve-se, na verdade, analisar os elementos que indiquem eventual gravidade concreta do delito, além das condições pessoais de cada agente, de forma que uma circunstância judicial desfavorável poderá receber mais desvalor que outra, exatamente em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade. 5. Na espécie, tendo em vista a gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, não se verifica qualquer constrangimento ilegal em razão do aumento operado, porquanto o aumento das penas-base está em consonância com os parâmetros de proporcionalidade usualmente julgados por esta Corte.
6. Quanto ao pleito de aplicação do intervalo existente entre as penas mínima e máxima previstas na Lei n.º 11.343/2006, o qual seria mais benéfico ao paciente, deve-se ressaltar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da impossibilidade de combinação de leis, por resultar em um terceiro diploma, não previsto no ordenamento jurídico. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
STJ -
AgRg no HC 653.338/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021).

Portanto, analisando a dosimetria procedida pelo magistrado sentenciante, entendo que não merece qualquer alteração a pena imposta ao réu, tendo em vista que este seguiu fielmente as diretrizes estabelecidas no artigo 59 e 68, do Código Penal, estando a reprimenda imposta em patamar compatível com os atos praticados pelo recorrente.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que “
a
ssim sendo, é de rigor reconhecer que o inteiro teor do decisum revela motivação suficiente para sustentar a fixação da pena-base no patamar acima estabelecido, tendo em vista que, ainda que os apontamentos sobre as circunstâncias judiciais possam ter sido exíguos em alguns pontos, rememora-se que estamos diante de uma condenação do júri popular.”

Diante do exposto,
JULGO
IM
PROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL,
mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares,

Rememoro que se trata de Revisão Criminal ajuizada por
WALLACE DE MATTOS BARBOSA
,

com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo nº 0006998-32.2012.8.08.0012, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90), à pena total de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Na sessão pretérita, o eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio proferiu voto de relatoria no sentido de julgar improcedente o pedido revisional, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

Com efeito, comungo do entendimento do e. Desembargador Relator acerca do pleito de anulação da decisão oriunda do Conselho de Sentença quanto à impossibilidade da reapreciação dos critérios que serviram como elementos de convicção dos Julgadores que atuaram nos autos originários, tanto em sede de conhecimento, como de recurso.

Ressalto apenas, quanto à insurgência acerca da condenação pelo crime de corrupção de menores, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1127954/DF, em sede de recurso repetitivo (Tema 221), fixou a tese de que “
a
configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”.

Assim, a condenação do adolescente no Juízo da Infância e Juventude não é pressuposto para o reconhecimento do crime de corrupção de menores, como quer fazer crer a defesa, bastando a existência de evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, como se observou no caso em comento.

Com o mesmo entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES, TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÕES CONFIRMADAS PELO TRIBUNAL ESTADUAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HISTÓRICO INFRACIONAL. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. ENTENDIMENTO FIRMADO NESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo parquet ao acusado, a corroborar, assim, a conclusão aposta na motivação do decreto condenatório, pelo delito de corrupção de menores. 2. Rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para decidir pela absolvição do recorrente, por ausência de prova de dolo quanto ao crime de corrupção de menores, como requer a defesa, importaria o revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 3. Ademais, [a] Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ. (AgRg no REsp n. 1.806.593/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 4/6/2020). (...) 7. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.209.311/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

No entanto, pedindo vênia ao e. Relator, entendo que a dosimetria da pena merece reparos.

Explico.

O referido pleito baseia-se na tese de fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e da fração utilizada para atenuar a pena, objetivando o seu redimensionamento.

Registro que a insurgência limita-se ao crime de homicídio qualificado, tendo em vista que, no crime previsto no art. 244-B do ECRIAD, a pena-base foi fixada no mínimo legal e não houve a incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, apenas a causa de aumento de 1/3 (um terço) capitulada no § 2º do mesmo dispositivo, da qual não há discussão.

O art. 121, § 2º, do Código Penal prevê a pena em abstrato entre 12 (doze) e 30 (trinta) anos de reclusão, sendo arbitrada a pena-base em 23 (vinte e três) anos de reclusão.

Para tanto, o magistrado considerou as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, valorando negativamente a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, o motivo e as circunstâncias do crime, conforme fundamentação abaixo reproduzida:

Por sua vez, analisadas as circunstâncias legais do artigo 59, do Código Penal: a) verifico que o réu agiu com
culpabilidade exacerbada
, na medida em que o juízo de reprovação ou de censura do fato é altíssimo, em razão da forma que o crime fora cometido e do elevado grau de desproporção entre o motivo e o crime, demonstrando desrespeito e banalização à vida humana; b) consta dos autos que o réu é, em termos legais, possuidor de BONS antecedentes; c) No que tange à
conduta social
do acusado, consta nos autos informações relevantes que demonstram que o acusado faz do crime meio de vida, com condenações por tráfico de drogas, receptação e porte ilegal de arma de fogo, bem como responde a outros processos nesta Unidade Judiciária por homicídio qualificado, apesar da parca idade; d) Extrai-se do processo que existem poucas informações coletadas acerca de sua
personalidade
, contudo pelas testemunhas e pelos processos de homicídio que responde, vislumbro que o acusado é agressivo e temido na região onde mora; e) O
motivo do crime
é desproporcional, tendo sido reconhecida a qualificadora do motivo fútil; f) Quanto às
circunstâncias em que foi cometido o crime
, na definição de Alberto Silva Franco, “circunstâncias são elementos acidentais que não participam da estrutura própria de cada tipo, mas que, embora estranhas à configuração típica, influem sobre a quantidade punitiva para efeito de agravá-lo ou abrandá-lo” (SILVA FRANCO, Alberto. Código Penal e sua interpretação jurisprudencial, c. l, t. l, p. 900). In casu, o Douto Conselho de Sentença reconheceu que o crime foi cometido por recurso que dificultou ou impossibilidade a defesa da vítima, todavia deixo de valorá-la negativamente, pois utilizo-a para qualificar o crime e em prestígio ao princípio da proibição do bis in idem. Contudo, observo também a premeditação e a ousadia/covardia no fato do cometimento do crime em plena via pública, razão pela qual lhe é desfavorável; f) As consequências são inerentes ao crime de homicídio consumado; g) Quanto ao comportamento da vítima, não há comprovação de que esta trouxe contribuição relevante para o delito. (grifo nosso)

Com relação à culpabilidade, conforme já é assente na doutrina e jurisprudência, esta, “
para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu
” (AgRg no AREsp 1845574/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Da leitura do excerto supratranscrito, depreende-se que tal circunstância foi valorada pelo magistrado de forma genérica, considerando “
a
forma que o crime fora cometido
”.

No entanto, considero possível a realização de reforço de argumentação, quanto à referida circunstância, a fim de manter a valoração negativa realizada pelo sentenciante, desde que não haja agravamento da pena imposta ao réu, situação na qual não se constata
reformatio in pejus
, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Estadual de Justiça a seguir:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 2. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO. 3. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO RAZOÁVEL. CABIMENTO. 4. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. É inidôneo valorar negativamente circunstâncias judiciais mediante fundamentação genérica ou utilizando a estrutura do tipo penal. No entanto, não configura
reformatio in pejus
o reforço de argumentação que não altera o apenamento imposto. 3. A causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas deve observar as circunstâncias da prática delitiva que denotam maior grau de imersão na traficância para definir a fração a ser aplicada. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190006667, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

Assim, fixada essa premissa, cumpre registrar que o réu efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima que se encontrava em uma lanchonete, local público, o que autoriza a desvaloração do referido vetor.

Quanto aos motivos do delito, ante a existência de duas qualificadoras no caso em voga devidamente quesitadas e confirmadas individualmente pelo Conselho de Sentença, o Juiz-presidente considerou o motivo fútil para exasperar a pena na primeira fase, mantendo o recurso que dificultou a defesa como qualificadora, não havendo, portanto, que se falar em
bis in idem
, como pretende a defesa.

Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior de Justiça é “
pacífica no sentido de que, havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal
” (STJ, HC n. 488.967/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 26/2/2019).

Deve ser mantida, outrossim, a negativação das circunstâncias do crime, pois, conforme orienta o Colendo STJ, “
a premeditação constitui elemento idôneo a justificar o desvalor das circunstâncias do delito, pois denota maior gravidade da infração penal
” (AgRg no AREsp n. 2.252.735/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023).

Por outro lado, com relação à conduta social do agente, foi firmada a tese em sede de recurso repetitivo no sentido de que “
condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
” (STJ, REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021). Assim, merece ser decotado tal vetor.

Da mesma forma, “
a circunstância judicial da personalidade deve ser valorada a partir da realização de um retrato psíquico do agente, não bastando a consideração vaga, genérica e descolada de qualquer elemento concreto extraído dos autos no sentido de que o réu é agressivo
” (STJ, HC n. 420.344/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 14/8/2018.), como fundamentou o Juiz-presidente, razão pela qual deve ser afastada tal circunstância judicial.

Assim, mantidos três vetores previstos no art. 59 do Código Penal, a pena-base deve ser exasperada em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses, fixando-a em 18 (dezoito) anos, 09 (nove) meses de reclusão, considerando a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, diretriz adotada pelo C. STJ, consoante o julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS AO DELITO. CRITÉRIO ACEITO PELO STJ. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda que inadequada a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o STJ considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal. 2. Não há falar em desproporcionalidade quando o julgador, em relação a cada circunstância judicial considerada desfavorável, aumenta a pena-base utilizando a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas para o delito, critério aceito pelo STJ. 3. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 637.571/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)

Com relação à segunda fase da dosimetria da pena, orienta o STJ que, “
embora não exista vinculação a critérios puramente matemáticos, os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia exigem que o julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, apresente fundamentação concreta para que seja aplicada fração diversa à de 1/6 (um sexto) (...) para atenuantes e agravante
” (STJ, RHC 131.038/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021).

In casu
, depreende-se que o sentenciante reconheceu a atenuante da menoridade relativa e aplicou-a em fração inferior à ideal de 1/6, almejada pela Defesa, sem trazer justificativa concreta para tanto, razão pela qual deve incidir o referido patamar, arbitrando a reprimenda em 15 (quinze) anos e 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias, que torno definitiva ante a ausência de causas de aumento ou diminuição da pena.

Procedendo ao somatório das penas em decorrência do concurso material de crimes (art. 69 do CP), redimensiono a pena total para 16 (dezesseis) anos e 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Mantenho o regime inicial fechado, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Ante o exposto,
DIVIRJO PARCIALMENTE
do voto de relatoria,
CONHE
CENDO
EM PARTE
da Revisão Criminal e, na parte conhecida,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
o pedido revisional, a fim de redimensionar a pena para 16 (dezesseis) anos e 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

É, respeitosamente, como voto.

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5005447-79.2023.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: WALLACE DE MATTOS BARBOSA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO DIVERGENTE

Eminentes Pares,

Após ouvir e analisar o Voto Divergente inaugurado pela Eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, e tendo como norte o posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da fundação utilizada no art. 59, do Código De Processo Penal, bem como da necessidade de fundamentação expressa para fixar fração diferente de 1/6, na segunda fase da dosimetria da pena, peço vênia ao Eminente Relator, Des. Fernando Zardini Antonio, para acompanhar a divergência.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DIVIRJO PARCIALMENTE do voto de relatoria, CONHECENDO EM PARTE da Revisão Criminal e, na parte conhecida, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido revisional, a fim de redimensionar a pena para 16 (dezesseis) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, nos termos do voto da Eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima.

É como voto
.
Acompanho o E. Relator quanto a improcedência do pedido.

Eminentes Pares, em sessão pretérita pedi vista dos autos para melhor compreensão dos contornos da condenação.

Após atenta apreciação do caderno processual não tenho dúvidas em acompanhar o voto exarado pelo Eminente Relator Desembargador Fernando Zardini Antonio.

Isso porque não vejo qualquer evidência capaz de macular a autoria e materialidade explicitada nos autos, não havendo assim, motivos para acolher o pleito defensivo de submissão do revisionando à nova Sessão do Tribunal do Júri.

Do mesmo modo, não vejo qualquer ilegalidade a ser sanada no que tange à dosimetria da pena imposta ao requerente, uma vez que foi devidamente observado o disposto no art. 59 e 68 do CP.

Nessa linha, não há outra resposta a não ser julgar improcedente a presente revisão criminal, nos exatos termos do entendimento formulado pelo Eminente Relator.

É como voto.